Tribunal: TCU
Processo: 008.551/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2859/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Tawrus Segurança e Vigilância Ltda., nos termos do art. 113, § 1o, da Lei 8.666, de 1993, sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico n.o 2/2022 conduzido pelo Distrito Sanitário Especial Indígena Médio Rio Solimões e Afluentes (DSEI-MRSA) para a contratação dos serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra e equipamentos, para atender às necessidades do DSEI-MRSA em conformidade com as condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital, com os seus anexos. sob o valor estimado de R$ 1.668.709,44 (Peça 11); Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que, após a análise final do feito (Peças 13 a 15), a unidade técnica propôs o conhecimento da presente representação, por atender aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do RITCU, para, no mérito, assinalar a sua improcedência, promovendo o subsequente arquivamento do processo; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, sem prejuízo, contudo, de conhecer da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada, por ausência de adequado objeto, dando, ainda, por prejudicado o pedido de cautelar suspensiva, em função da indevida tentativa de transformar o TCU em mera instância recursal administrativa no referido certame; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU n.o 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada, por ausência de adequado objeto, anotando, ainda, como prejudicado o subjacente pedido de cautelar suspensiva, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 008.551/2022-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tawrus Segurança e Vigilância Ltda (CNPJ: 09.406.386/0001-00). 1.2. Órgão: Distrito Sanitário Especial Indígena Médio Rio Solimões e Afluentes. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Ingrid Oliveira Rodrigues (13258/OAB-AM), representando a Tawrus Segurança e Vigilância Ltda. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à ora representante e ao Distrito Sanitário Especial Indígena Médio Rio Solimões e Afluentes, para ciência; e 1.7.2. promover o arquivamento do presente processo.